Tribunal: TJES
Processo: 5010449-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010449-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AILTON JOSE TOMAZ JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010449-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON JOSE TOMAZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo
e
m
Execução
Penal
interposto em favor de

AILTON JOSE TOMAZ JUNIOR
,
em face da r. Decisão (Id. 3629155) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº
2000481-33.2019.8.08.0011
, por meio da qual fora indeferido o pleito do recorrente pela progressão para o regime semiaberto.

Nas razões recursais (Id. 362915), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferida a progressão do regime para o semiaberto. Para tanto, alega que o reeducando preencheu o requisito objetivo em 18/01/2021 e que o requisito subjetivo também fora preenchido, em 30/3/2022, tendo em vista que a Unidade Penitenciária (UP) teria apresentado atestado de sua boa conduta.

Assevera, ainda, que, em 06/4/2022, fora instaurado PAD sobre suposta falta de natureza grave por ele cometida , referente a fato datado de 03/4/2022, mas que, em razão de ser o evento posterior ao preenchimento dos requisitos para a progressão a um regime mais brando, deveria ser desconsiderado.

Requer, assim, a reforma da r. Decisão, para que seja concedida ao agravante a progressão ao regime semiaberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a questão, no presente caso, ao preenchimento ou não, pelo recorrente, dos requisitos necessários à progressão de regime, a fim de que ele passe a cumprir a pena em regime semiaberto.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento, no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

Em julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, restou decidido que não se aplica qualquer limite temporal à análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se reconhecer o mérito do reeducando. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO MÉRITO DO APENADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO. RECORRENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ALEGAÇÕES DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar diferenciado. 3. A questão relativa à necessidade de progressão de regime, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foi sequer submetida à análise das instâncias ordinárias, não podendo ser diretamente examinada por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 571485 SP 2020/0082090-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

No caso vertente, não obstante o reeducando tenha alcançado o requisito temporal em 18/01/2021 (conforme Parecer do Ministério Público de Id. 3629154 e Atestado de Conduta Carcerária de Id. 3629153), o
requisito subjetivo não se encontra preenchido.

Isto porque, ainda que no Atestado de Conduta Carcerária juntado aos autos (Id. 3629153) conste que o acusado teria conduta carcerária “boa”, o Atestado de Conduta Carcerária constante do movimento 258.1 do SEEU demonstra que, em 06/4/2022, foi instaurado o Procedimento Administrativo de nº 047/2022, em razão de prática de falta disciplinar de natureza média e, ainda, que em 27/7/2022, fora instaurado o Procedimento Administrativo nº 138/2022 por prática de falta disciplinar de natureza grave, motivos pelos quais a conduta carcerária do apenado é considerada “suspensa”.

Dessa forma, por não ser possível aferir, no momento, o bom comportamento carcerário do apenado, requisito subjetivo indispensável ao deferimento do benefício da progressão de regime, consoante o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais,
inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, como se pode observar na ementa a seguir transcrita:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA PELA APENADA.
PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS XLVII E LIV E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF; BEM COMO ARTIGO 112 DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado. 2.
Na hipótese dos autos, a agravante, quando cumpria pena no regime semiaberto praticou, falta disciplinar de natureza média. Ainda que a falta disciplinar tenha sido cometida após o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se pode ignorar sua efetiva prática, que influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício, em razão de estar-se diante da análise da aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.
3. Dessas circunstâncias, depreende-se a temeridade da contemplação da benesse por indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, frustrando os fins precípuos da execução de sua pena, por revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com a progressão do regime de cumprimento da pena. [...]

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 0004883-26.2021.8.08.0011, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/9/2021)

Nesse sentido, não há que se falar na possibilidade de progressão do regime do recorrente

Assim, considerando todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010449-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON JOSE TOMAZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTAS DE NATUREZA MÉDIA E GRAVE PELO APENADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2. No caso vertente, não obstante o reeducando tenha alcançado o requisito temporal em 18/01/2021, o
requisito subjetivo não se encontra preenchido
, tendo em vista a prática de faltas de natureza média e grave .

3. Dessa forma, por não ser possível aferir, no momento, o bom comportamento carcerário do apenado, premissa indispensável ao deferimento do benefício da progressão de regime, consoante o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4. Ainda que a falta disciplinar tenha sido cometida após o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se pode ignorar sua efetiva prática, que influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício, em razão de estar-se diante da análise da aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.